Tribunal: STF
Processo: RHC 143210
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-22
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROCESSO-CRIME. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, formalizado contra acordão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 380.517/PA.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da 1ª Vara Federal de Marabá/PA, no processo nº 1999.39.01.001560-0, condenou o recorrente a 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 266 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 14, c/c o art. 18, inc. I (associação para o tráfico internacional de drogas), da Lei nº 6.368, de 1976.



    3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento à apelação da defesa (autos nº 0001562-50.1999.4.01.3901). Recurso especial teve o seguimento obstado.



    4. Em seguida, a defesa protocolou habeas corpus perante o próprio TRF, alegando que algumas matérias defensivas não foram apreciadas pela Corte. O Relator não conheceu da impetração, sendo a decisão ratificada em sede de agravo regimental.



    5. No STJ, a Relatora indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 380.517/PA. Seguiu-se ao protocolo do mencionado agravo regimental. 



    6. Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta inexistir óbice à análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, das matérias de fundo versadas na impetração. Frisa que a defesa formalizou o habeas corpus, inicialmente, perante o TRF1 exatamente para que não houvesse a hipótese de o Superior Tribunal de Justiça não conhecer da matéria sob a alegação de supressão de instância. Afirma devolver, por meio deste recurso, as questões versadas no Habeas Corpus nº 380.517/PA. Aduz viável a análise das teses de defesa pelo próprio STF. Aponta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de correlação entre a denúncia e o título condenatório, isso porque a peça acusatória teria, inicialmente, capitulado a acusação no delito do art. 288 do Código Penal, na redação anterior à dada pela Lei nº 12.850, de 2013 (formação de quadrilha ou bando), tendo o Juízo condenado o recorrente, sem oportunizar o contraditório, pelo art. 14 c/c o art. 18, inc. I, do mesmo Diploma Legal (associação para o tráfico internacional). Ressalta a falta de intimação da defesa para audiência de oitiva de testemunha em Juízo deprecado. Alega ilegalidade na fixação da pena-base, uma vez exasperada sem fundamentação idônea. Ressalta a utilização de prova emprestada de outro processo, no qual não houve a participação do paciente. Defende verificada a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o crime inicialmente imputado na denúncia foi o de formação de quadrilha, tendo o Magistrado de origem, na sentença, realizado equivocadamente a subsunção dos fatos ao art. 14 da Lei nº 6.368, de 1976 (associação para o tráfico). Aduz que, quando prolatada a sentença condenatória, o delito originário (quadrilha) já tinha sido alcançado pela prescrição.



    7. Requer: (a) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de quadrilha ou bando; (b) a declaração de nulidade do processo por violação do contraditório no tocante à ausência de intimação do recorrente para audiência de oitiva de testemunha perante Juízo deprecado; (c) a declaração de nulidade do processo por utilização de prova emprestada oriunda de processo do qual o paciente não participou; (d) a redução da pena-base ao patamar mínimo, corrigindo o regime de início de cumprimento de pena. 



    8. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso. 



    9. Por meio da Petição STF nº 17.378/2018, o recorrente apresenta pedido de tutela provisória incidental, voltado à suspensão da execução da pena até o julgamento final deste recurso. Reitera os argumentos apresentados nas peças anteriormente protocoladas. 



    10. Consulta ao sítio do Superior Tribunal Justiça revelou que a Sexta Turma, no Habeas Corpus nº 450.439/PA, deferiu parcialmente a ordem, afastando a valoração negativa da circunstância judicial motivos do crime. Redimensionou a pena em 7 anos e pagamento de 200 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. 



    11. A Relatora, no Agravo em Recurso Especial nº 1.166.226/PA, conheceu do agravo para não conhecer do especial. A Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental protocolado em seguida. Embargos de declaração não alcançaram êxito. Recurso extraordinário teve o seguimento negado, sendo a decisão mantida pelo Colegiado. O título condenatório transitou em julgado em 23/11/2018. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    12. De início, cumpre delimitar as matérias de defesa que foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, bem assim aquelas que, consoante assentou a Corte Superior, nem sequer foram alegadas perante o Juízo de origem. No ponto, destaco os seguintes trechos do ato, proferido no STJ, apontado como coator: 



    “(...) De início, tem-se que as alegações finais da defesa do paciente adstringiram-se ao mérito, ou seja, postularam a absolvição (fls. 7351/7358). Nada mais disseram.



    Posteriormente, as razões de apelação trataram da absolvição e das seguintes nulidades (fls. 8135/8150): falta de intimação do paciente para a inquirição de testemunhas da acusação deprecadas, notadamente da oitiva de João Álvaro de Almeida e de Aguimar Franca Gratão; violação ao art. 384 do Código de Processo Penal, porque teria havido alteração da capitulação legal (do art. 288 do Código Penal para o art. 14 c/c o art. 18, I da Lei nº 6.368/1976). 



    Como se vê, portanto, as questões referentes à Extinção da punibilidade pela prescrição do delito originalmente capitulado na denúncia (quadrilha - art. 288 do Código Penal) e à nulidade do processo por utilização de provas emprestadas em momento algum, seja no primeiro grau ou na apelação, foram alegadas e, pois, além de estarem, há muito, superadas (a sentença condenatória foi proferida há quase oito anos em dezembro de 2008), não deveriam mesmo ter sido decididas pelo acórdão da apelação e, por conseguinte, não podem, agora, ser conhecidas nesta impetração, pois esta funcionaria como um recurso inominado, sem prazo e sem qualquer formalidade, para suprir a omissão da defesa do paciente que não se houve a tempo e modo. É muito mais do que uma indevida supressão de instância, porque nem a sentença se ocupou desses assuntos. (...)” (e-doc. 122, p. 44; grifos nossos).



    13. Dessa forma, as questões relacionadas à alegada prescrição e à nulidade decorrente da utilização, para a condenação, de prova emprestada de processo do qual o recorrente não fez parte não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    14. A superação desse entendimento é viável apenas quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    15. Para além da supressão de instância, o acolhimento do pedido voltado ao reconhecimento da nulidade do processo-crime, ante a utilização, para a condenação, de prova emprestada de processo do qual o recorrente não fez parte, demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Isso porque seria necessário profundo cotejo dos elementos produzidos no âmbito do processo, para concluir-se que a condenação criminal fundou-se, exclusivamente, nas provas que a defesa busca desconstituir. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    16. No tocante à alegada falta de intimação do recorrente para audiência de oitiva de testemunhas perante Juízo deprecado, não há ilegalidade a ser reconhecida. Consta do acórdão referente à apelação a informação de que o recorrente foi intimado da audiência para oitiva das testemunhas Mauro Sposito e João Álvaro de Almeida, assim como da expedição das cartas precatórias para oitiva das demais testemunhas arroladas pelo Ministério Público Federal. Eis o trecho da decisão: 



    “(...) Não há como prosperar as preliminares arguidas pelos recorrentes Pedro Misael Ferreira e Ivanilson Alves. 



    Pedro Misael alega ofensa ao devido processo legal, por não ter sido intimado da audiência de oitiva das testemunhas de acusação. 



    Sustenta ainda que embora denunciado pelo delito de formação de quadrilha, foi condenado pelo crime de associação para o tráfico internacional de entorpecentes, sem ter sido intimado para que pudesse se defender da nova imputação, nos termos do art. 384 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, de acordo com a Súmula 273 do Superior Tribunal de Justiça, “intimada a defesa da expedição da carta precatória, toma-se desnecessária inumação da data da audiência no juízo deprecado”. Assim, nos termos da referida súmula, incumbe às partes acompanhar os atos processuais junto ao juízo deprecado, independentemente de nova intimação. 



    Na hipótese dos autos, o réu foi intimado da audiência para oitiva das testemunhas Mauro Sposito e João Álvaro de Almeida, assim como da expedição das cartas precatórias para aitiva das demais testemunhas arroladas pelo Ministério Público Federal, consoante se verifica à fl. 2870v. ” (e-doc. 120, p. 6; grifos nossos). 



    17. O entendimento está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, “intimadas as partes da expedição da precatória, a elas cabe o respectivo acompanhamento, sendo desnecessária a intimação da data designada para a audiência no Juízo deprecado.” (RHC nº 106.394/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/10/2012, p. 08/02/2013). E também: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. EXPEDIÇÃO DE CARTAS DE ORDEM INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE. IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO REGIMENTAL. NÃO-CONHECIMENTO. INTERROGATÓRIOS. ORGANIZAÇÃO DO CALENDÁRIO DE MODO QUE AS DATAS DAS AUDIÊNCIAS REALIZADAS EM DIFERENTES ESTADOS DA FEDERAÇÃO NÃO COINCIDAM. PARTICIPAÇÃO DOS CO-REUS. CARÁTER FACULTATIVO. INTIMAÇÃO DOS DEFENSORES NO JUÍZO DEPRECADO. Não se conhece de Agravo Regimental contra decisão do relator que simplesmente dá cumprimento ao que decidido pelo Plenário da Corte. É legítimo, em face do que dispõe o artigo 188 do CPP, que as defesas dos co-réus participem dos interrogatórios de outros réus. Deve ser franqueada à defesa de cada réu a oportunidade de participação no interrogatório dos demais co-réus, evitando-se a coincidência de datas, mas a cada um cabe decidir sobre a conveniência de comparecer ou não à audiência. Este Tribunal possui jurisprudência reiterada no sentido da desnecessidade da intimação dos defensores do réu pelo juízo deprecado, quando da oitiva de testemunhas por carta precatória, bastando que a defesa seja intimada da expedição da carta. Precedentes citados.”



    (AP nº 470-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 06/12/2007, p. 14/03/2008; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALTERAÇÃO DA DATA DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO JUÍZO DEPRECADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA ADVOGADA CONSTITUÍDA NOS AUTOS. PACIENTE ASSISTIDO POR DEFENSOR AD HOC. NULIDADE RELATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL, AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MANIFESTO PREJUÍZO À DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou o entendimento de que até mesmo a ausência de intimação quanto à expedição da carta precatória configura nulidade meramente relativa. Nesse sentido, a Súmula 155-STF preceitua: "É relativa a nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória para inquirição de testemunha.". 2. Fora isso, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por várias vezes, consagrou o entendimento de que, depois da intimação da defesa quanto à expedição da carta precatória, não se faz necessária a intimação do advogado acerca da data da audiência de oitiva de testemunha. Precedentes. 3. Infere-se que a controvérsia relativa à alegada afronta aos princípios do defensor natural, da ampla defesa e do contraditório, por ter sido nomeado defensor dativo ad hoc, demandaria revolvimento do acervo probatório para verificar o efetivo prejuízo à defesa, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Recurso ordinário a que nega provimento.”



    (RHC nº 164.510/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão, Min. Alexandre de Moraes. Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 24/11/2020; grifos nossos).



    18. Relativamente à readequação típica feita na sentença, por haver o Juízo concluído estar configurado o crime do art. 14 c/c o art. 18, inc. I, do mesmo Diploma legal (associação para o tráfico internacional), e não o do art. 288 do Código Penal, na redação anterior à dada pela Lei nº 12.850, de 2013 (formação de quadrilha ou bando), observou-se o art. 383 do Diploma Processual Penal, que estabelece: 



    “Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.”



    19. O instituto denominado pela doutrina de emendatio libelli consiste na possibilidade, conferida ao magistrado, de corrigir a imputação veiculada na denúncia, quando os fatos narrados estiverem mais bem enquadrados em figura típica diversa. Não havendo alteração dos fatos, os quais norteiam a atividade de defesa do réu, inexiste constrangimento ilegal. A jurisprudência desta Corte respalda a óptica:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONCUSSÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA. VIABILIDADE. 1. O acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedente: Inq 4093, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-101 18.5.2016. 2. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do artigo 383 do CPP (emendatio libelli). 3. Narrativa da denúncia que descreve a exigência de vantagem indevida pelos denunciados é suficiente para viabilizar a desclassificação da imputação de extorsão mediante sequestro qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3º, do CP) para o crime de concussão (art. 316 do CP). 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 134.686-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 16/10/2018, grifos nossos).



    20. O Tribunal Regional Federal assim se manifestou quanto ao tema, afastando a argumentação de ilegalidade: 



    “(...) No processo penal, o réu defende-se dos fatos narrados na denúncia, e não de sua capitulação legal. Assim, não há nulidade no fato de a peça acusatória ter enquadrado a conduta do réu no crime de formação de quadrilha e a sentença o ter condenado pelo delito de associação para o tráfico internacional de entorpecentes (art. 383 do CPP).” (e-doc. 120, p. 6; grifos nossos). 



    21. A questão também foi enfrentada no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:



    “(...) Quanto ao tema da violação ao art. 384 do Código de Processo Penal, ao contrário do que afirma a defesa, foi ele muito bem decidido no acórdão da apelação proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, verbis (fl. 8576): 



    No processo penal, o réu defende-se dos fatos narrados na denúncia, e não de sua capitulação legal. Assim, não há nulidade no fato de a peça acusatória ter enquadrado a conduta do réu no crime de formação de quadrilha e a sentença o ter condenado pelo delito de associação para o tráfico internacional de entorpecentes (art. 383 do CPP). 



    Veja-se que não houve mutatio libelli, mas, meramente, a aplicação do art. 383 do Código de Processo Penal (O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.) 



    Nesse particular, merecem transcrição os esclarecimentos do magistrado de primeiro grau prestados a esta Corte, por ocasião do HC nº 135860/PA (fl. 8021):



     O paciente foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, cora fulcro nos artigos 14 c/c 18,1 da Lei n° 6.368/76. 



    A sentença foi publicada no dia 12/12/08 e o paciente apelou era 18/12/08, informando que apresentaria as razões recursais cm 2" instância. Desta feita, o objeto do presente habeas corpus restou esvaziado. 



    A despeito disso, conquanto seja outra a tipificação penal, o réu defende-se dos fatos relatados na denúncia e, não, da qualificação jurídica dela constante. A denúncia narrou fatos referentes a tráfico internacional de entorpecentes, descrevendo rotas, cooptação de pilotos, aquisição de aeronaves etc, e nenhuma surpresa experimentou o acusado com a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 18,1 da Lei n° 6.368/76. Sendo assim, não há que se falar em mutatio libelli, mas sim em emendatio libelli. Ressalta-se que o MPF reconheceu tal circunstância através de suas alegações finais, descrevendo que a internacionalidade do tráfico foi matéria constantemente abordada na denúncia. Desta feita, foi indeferido o pedido de anulação da sentença constante do HC n° 2009.0039476-PA. 



    Mais uma vez, correto está o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, não só por ter rechaçado a alegação de indevida alteração da tipificação legal, mas também porque não poderia ter decidido, novamente, em sede de habeas corpus, matéria que já havia bem elucidado na apelação. (...)” (e-doc. 122, p. 44-45; grifos nossos).



    22. Atendidas, portanto, as balizas legais, conforme previsto pelo dispositivo do Código de Processo Penal, não há falar em violação do contraditório e da ampla defesa.



    23. A propósito, uma vez que o Juízo sentenciante considerou comprovada a prática de associação para o tráfico internacional, não há relevância na argumentação de ocorrência de prescrição, tendo em consideração o crime de quadrilha ou bando. Isso porque, obviamente, ainda que o crime inicialmente capitulado na denúncia tenha sido o do art. 288 do Código Penal, a verificação de eventual transcurso do prazo prescricional deve levar em conta o delito pelo qual efetivamente condenado o recorrente. Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. ADITAMENTO A DENUNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 384, E PARAGRAFO ÚNICO. A CLASSIFICAÇÃO DADA PELA DENUNCIA AO CRIME E DE CARÁTER PROVISORIO. O JUIZ PODE NÃO CONCORDAR COM A CAPITULAÇÃO CONTIDA NA ACUSAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTS. 383 E 384 E SEU PARAGRAFO ÚNICO. NA CONFORMIDADE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O RÉU DEFENDE-SE DO FATO DESCRITO E NÃO DO CRIME CAPITULADO. A MATÉRIA RELATIVA A PRESCRIÇÃO, EM FACE DA PENA EM ABSTRATO, DEVE SER EXAMINADA NOS TERMOS EM QUE PROPOSTA E RECEBIDA A DENUNCIA, SALVO SE ALTERADA PELO ADITAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO RECEBIDO OU PELA SENTENÇA. PREVALECE A NOVA CLASSIFICAÇÃO DO DELITO, PARA O CALCULO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO PENAL. ADITAMENTO DA DENUNCIA QUE SE FEZ COM CUMPRIMENTO DO ART. 384, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABE, NO CASO, ALEGAR CERCEAMENTO DE DEFESA OU NÃO OBSERVANCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. HABEAS CORPUS DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.”



    (RHC nº 66.432/SP, Rel. Min. Néri da Silveira, Primeira Turma, j. 19/08/1988, p. 26/05/1989; grifos nossos).



    24. No que concerne à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é no sentido de ser matéria sujeita à discricionariedade judicial, uma vez “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    25. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020); HC nº 131.842-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018); HC nº 186.143-AgR/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020); HC nº 180.118-AgR/SP (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021).



    26. No caso, o Magistrado sentenciante estabeleceu a pena-base em 6 anos, considerados o piso de 3 e o teto de 10 anos. Assentou negativas as circunstâncias judiciais culpabilidade – aludindo a relevante atuação do recorrente no grupo criminoso –, motivos do crime – no que voltado à obtenção de lucro fácil – e consequências – ressaltando a gradação do tráfico de cocaína, a envolver aeronaves e utilização de pistas clandestinas para evitar fiscalização. Observou, em 1/3, o aumento referente à transnacionalidade, destacando o transporte de entorpecentes oriundos da Colômbia e do Suriname (e-doc. 118, p. 70). 



 



    27. Na apelação, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região confirmou a pena aplicada em primeira instância. Acrescente-se que o STJ, no Habeas Corpus nº 450.439/PA, afastou a valoração negativa da circunstância judicial motivos do crime, redimensionando a pena em 7 anos e pagamento de 200 dias-multa. 



    28. Não há ilegalidade. Observou-se, quanto ao patamar da pena-base, a pena mínima e a máxima previstas para o tipo e os critérios do art. 59 do Código Penal. Os fundamentos lançados são idôneos e justificam o patamar da pena-base, o qual reputo proporcional. O Código Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, diferentemente do que articulado pelo recorrente, o Magistrado não está adstrito a limite de exasperação, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59 do CP, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA. SUPREMA CORTE. ATUAÇÃO. LIMITES. PENA-BASE. TARIFAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PLENÁRIO DO STF. CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DESPROVER O RECURSO ORDINÁRIO. 1. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 2. Ainda, consolidada a jurisprudência no âmbito desta Corte de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 3. A seu turno, inexistente no ordenamento jurídico a tarifação da pena-base indicada no decisum ora agravado. “O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes” (HC 131842 AgR, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 06.11.2018). 4. Ainda que se cogitasse conclusão sob o âmbito hermenêutico, há de se ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, debruçando-se recentemente sobre o tema, manteve entendimento, “Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, [de que] a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base” (RvC 5475, sob minha relatoria, Tribunal Pleno, julgada em 06.11.2019). 5. Assim, estabelecida no preceito secundário da norma incriminadora a reprimenda mínima e máxima a ser imposta pelo julgador, sua calibragem deve atender aos parâmetros para fixação da pena previstos no Código Penal e, quando assim for, na lei especial, como as determinações contidas na Lei 10.826/2003. (...) 9. Agravo regimental provido, para desprover o recurso ordinário em habeas corpus.”



    (RHC nº 178.516-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/03/2020, p. 27/05/2020; grifos nossos).



    29. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator